Tribunal: CARF
Processo: 16007.000081/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16007.000081/2010-06
ACÓRDÃO
9303-015.462 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COCAM CIA DE CAFE SOLÚVEL E DERIVADOS
RECORRIDA
FAZENDA PÚBLICA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
CRÉDITOS. GASTOS COM COMBUBSTÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com combustíveis (gás GLP, lenha, óleo
diesel, palha de arroz e de café, querosene, sebo bovino e serragem),
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso
repetitivo, aplicado no âmbito do CARF por força do disposto no 99 do
Regimento Interno fixado pela Portaria n.o 1.634/2023.
Nega-se o direito a tal crédito quando ausente demonstração probatória
nos autos.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere a combustíveis, e,
no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.462 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000081/2010-06
2
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do Acórdão n°
3401-007.166, de 16/12/2019, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
CONCEITO DE INSUMO. RESP1.221.170/PR. BENS OU SERVIÇOS QUE VIABILIZAM
O PROCESSO PRODUTIVO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TESTE DA SUBTRAÇÃO.
Adota-se o conceito de insumo interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.221.170/PR). A
essencialidade e relevância do item para produção e prestação do serviço é a
régua adequada para se constatar a sua qualificação como insumo, capaz de gerar
o crédito.
Recurso Voluntário Improcedente.
Crédito Tributário Mantido

No recurso especial alegou-se, em síntese:
(i)
Nulidade do acordão recorrido por cerceamento do direito de defesa. Falta
de análise de todas as razões exportas pela contribuinte (divergiu dos
Acórdãos no CSRF/01-05.134 e 00-00.028);
(ii)
Do direito aos créditos pela adquirente de boa-fé e da necessidade de
comprovação do dolo específico pela fiscalização (divergiu dos Acórdãos no
1102-001.075 e 3302-006.558);
(iii)
Das glosas sobre créditos relativos a produtos que não se enquadrariam no
conceito de insumos (divergiu dos Acórdãos no 3302-007.255 e 3301-
007.339).

Fl. 2365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.462 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000081/2010-06
3
O Despacho de Admissibilidade de fls. 2.330/2.341 admitiu o recurso especial
exclusivamente quanto ao creditamento sobre os custos com materiais de embalagens
(abraçadeiras, lacres, fitas adesivas, cola e elástico), materiais auxiliares/produtos químicos (ácido
fosfórico e paracético), com combustíveis (gás GLP, lenha, óleo diesel, palha de arroz e de café,
querosene, sebo bovino e serragem) e motores elétricos.

Alega a Recorrente, em suas razões recursais, que:
 no Termo de Descrição dos Fatos, a fiscalização apresentou tabela na qual
dividiu os produtos cujos créditos foram glosados em 4 grandes grupos: (i)
materiais de embalagem (abraçadeiras, lacres, fitas adesivas, etc.); (ii)
materiais auxiliares e produtos químicos (ácidos fosfórico e peracético); (iii)
combustíveis (gás, lenha, óleo diesel, palha de arroz e de café, querosene,
sebo bovino, serragem); bem como (iv) motores elétricos;
 quanto aos três primeiros grupos (materiais em embalagem, materiais
auxiliares e combustíveis), a Col. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF já decidiu, em caso idêntico ao presente –
envolvendo, inclusive, a própria Recorrente, - O aresto recorrido entrou em
conflito com diversos precedentes desse Eg. CARF ao manter à glosa relativa
aos motores elétricos;
 além da reclassificação de créditos decorrentes de aquisição de insumos de
fornecedores considerados inidôneos pela Fiscalização, foram glosados, por
razões diversas, créditos de PIS/COFINS apropriados pela Recorrente;
 parte das demais glosas recaíram sobre créditos relativos a produtos que,
segundo a Fiscalização, não se enquadrariam no conceito de insumo, nos
moldes previstos no art. 8o, § 4o, da Instrução Normativa RFB n. 404/2004.
 todos os produtos a partir dos quais a Recorrente apropriou créditos foram
utilizados diretamente na atividade produtiva das mercadorias fabricadas,
em conformidade com o que dispõe o art. 3o, inciso II, das Leis n.
10.637/2002 e 10.833/20038;
 não cabe à Fiscalização restringir o direito da Recorrente quando a norma de
regência não impôs restrições;
 o CARF já compreendia que a apropriação do crédito deveria se dar em
função da pertinência do bem ou do serviço adquirido para a execução das
atividades tendentes à produção das receitas da pessoa jurídica
(essencialidade do dispêndio) (reproduzido nos Acórdãos no 9303- 003.478 e
9303- 003.477).
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.462 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000081/2010-06
4

Em suas contrarrazões recursais, sustenta a Fazenda Nacional que deve ser
indeferida a pretensão da contribuinte no tocante aos custos com materiais de embalagens
(abraçadeiras, lacres, fitas adesivas, cola e elástico), materiais auxiliares/produtos químicos (ácido
fosfórico e paracético), com combustíveis (gás GLP, lenha, óleo diesel, palha de arroz e de café,
querosene, sebo bovino e serragem) e motores elétricos por faltar-lhes essencialidade e
relevância para produção e prestação do serviço.

O presente processo foi distribuído a esse Relator, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do Conhecimento

O Recurso Especial do contribuinte é, restando analisar-se o atendimento aos
demais requisitos de admissibilidade.

As matérias admitidas para a análise por este Colegiado restringem-se ao direito a
crédito nos dispêndios com: (i) materiais de embalagens (abraçadeiras, lacres, fitas adesivas, cola
e elástico); (ii) materiais auxiliares/produtos químicos (ácido fosfórico e paracético); (iii) com
combustíveis (gás GLP, lenha, óleo diesel, palha de arroz e de café, querosene, sebo bovino e
serragem); e (iv) motores elétricos.

O Acórdão recorrido não nos deixa claro em sua ementa os temas submetidos à
apreciação deste Colegiado, sendo indispensável a análise da sua ratio decidendi para fins e
verificarmos a configuração, ou não, da divergência indispensável ao conhecimento do Recurso
Especial.

Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.462 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000081/2010-06
5
Analisando-o detidamente, verifica-se a impossibilidade de conhecimento do
Recurso Especial quanto às matérias (i), (ii) e (iv).

Com efeito, a análise do tema relativo aos insumos resumiu-se à seguinte passagem
que trago à colação:

“A régua de verificação do conceito de insumo deve ser balizado pela
essencialidade e relevância daquele produto no processo produtivo ou na
prestação de serviço. No caso em tela, não cumpre com esses requisitos os gastos
com produtos e serviços de frete, bem como os gastos com combustíveis e
lubrificantes anteriormente glosados, conforme demonstração probatória
acarretada aos autos.”

Depreende-se do voto condutor, que o Relator a quo entendeu que tais itens
cumprem os requisitos da essencialidade e relevância no processo produtivo da Recorrente para
fins de enquadramento no conceito de insumo para as contribuições sociais. Entretanto, a
negativa do direito ao crédito decorreu da ausência de demonstração probatória nos autos.

Desta forma, não há de ser admitido o recurso especial quanto a tais matérias, haja
vista não se destinar o mesmo ao revolvimento e reanálise das provas produzidas.

Quanto à matéria (iii) combustíveis (gás GLP, lenha, óleo diesel, palha de arroz e de
café, querosene, sebo bovino e serragem), embora o laconismo do acórdão recorrido na análise
do tema relativo aos insumos, esta foi objeto de expresso prequestionamento por meio dos
Embargos de Declaração de fls. 2.064/2.070:

Além disso, o v. acórdão restou omisso e obscuro, ao afirmar que os fatos com
frete, combustíveis e lubrificantes não atenderiam aos requisitos definidos pelo Superior Tribunal
de Justiça – STJ, para apropriação de créditos de PIS/COFINS, já que não há qualquer
fundamentação que suporte tal conclusão. A teor do art. 489, § 1o, V do CPC, é nula a decisão que
“se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos
determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos”.

Ainda no que diz respeito aos combustíveis, o acórdão embargado deixou de se
pronunciar sobre a autorização expressa contida no art. 3o, II das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, segundo os quais podem os contribuintes escriturar créditos de PIS/COFINS na
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.462 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000081/2010-06
6
aquisição de combustíveis e lubrificantes, desde que sejam utilizados como insumos na fabricação
de bens e produtos destinados à venda e independentemente de terem ação direta sobre o
produto.
Ademais, o acórdão foi igualmente omisso em relação à Resposta à Consulta
formulada pela Embargante, segundo a qual a aquisição de combustíveis e lubrificantes dá direito
ao crédito:
“7. Do exposto na inicial, depreende-se que o que se pretende estabelecer é o
conceito de matéria-prima e de produto intermediário para fins de aplicação da
suspensão constante no art. 40 da Lei no 10.865, de 2004, de forma a determinar
se o combustível a que se refere a consulente, destinado a utilização em suas
caldeiras, faria jus a esse tratamento. Essa dúvida parece ainda mais justificável
em face do que dispõem os artigos acima transcritos das Leis ns. 10.637, de 2002,
e 10833, de 2003, ao estabelecerem a possibilidade de créditos da contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins relativamente a insumos de produção, entre os quais
incluíram os combustíveis e lubrificantes.
(...)
9. Cristalino é o entendimento, não restando dúvida de que a menção específica
de que os combustíveis e lubrificantes consumidos no processo industrial geram
direito à apuração de créditos não-cumulativos da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, isto independe da questão da ação direta sobre o produto em
fabricação, porque possuem determinação específica que decorre do disposto em
Lei.
(...)
15. Entretanto, não sendo adquiridos com suspensão, esses mesmos combustíveis
geram direito a crédito das contribuições pelo regime de apuração não
cumulativo por força do inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003.
(...).” (Solução de Consulta no 177 – SRRF/8a RF/Disit, Processo no
13866.000325/2005-77 – doc.11 anexo à Manifestação de Inconformidade –
destacamos).
Portanto, requer-se ao acolhimento dos presentes embargos de declaração, com
o saneamento das referidas omissões e concessão dos créditos também quanto
aos combustíveis glosados pela Fiscalização.

Com estes fundamentos, conheço parcialmente do recurso especial interposto pela
Contribuinte apenas quanto à matéria combustíveis.

Do mérito
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.462 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000081/2010-06
7

No mérito, quanto à matéria conhecida - do direito a crédito dos combustíveis (gás
GLP, lenha, óleo diesel, palha de arroz e de café, querosene, sebo bovino e serragem) -, sorte
não assiste à Recorrente.

Embora tenha ela laborado no sentido de esclarecer, ao longo do procedimento de
fiscalização, que os combustíveis são utilizados diretamente em seu processo produtivo na
geração de energia elétrica e térmica (vapor), energia essa, utilizada em suas máquinas e caldeiras
para a produção de café solúvel e derivados, tal esforço não obteve êxito no sentido de
desconstruir as apurações da fiscalização, sendo certo que a negativa do direto ao crédito
decorreu da ausência de provas.

Com efeito, in casu não restou demonstrado o enquadramento de tais produtos no
conceito de insumo, ou seja, se eles são, ou não, essenciais para o desenvolvimento da atividade
da recorrente, sem os quais não haveria viabilidade para sua produção.

Um vez ausente a comprovação da essencialidade e relevância dos combustíveis
para o processo produtivo da recorrente, há de ser negado provimento ao Recurso Especial da
contribuinte neste tópico.

Dispositivo

Pelo exposto voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, apenas no que se refere a combustíveis, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 2370
DF CARF MF
Original